Tribunal: TJSP
Processo: 1018755-04.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra sentença que declarou ilegal o item 2.2.3 da Instrução Normativa 03/2022 e condenou a ré a admitir a autora em seus quadros de cooperados.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da exigência de comprovação

Ementa:
DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra sentença que declarou ilegal o item 2.2.3 da Instrução Normativa 03/2022 e condenou a ré a admitir a autora em seus quadros de cooperados.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da exigência de comprovação de qualificação técnica específica para ingresso na cooperativa, conforme previsto na Instrução Normativa 03/2022, e (ii) a necessidade de declaração de nulidade de cláusula estatutária.
III. Razões de Decidir. O caso concreto é distinto daqueles em que se discute o princípio das portas abertas e limitação quantitativa de vagas, em processo seletivo de ingresso em cooperativa. Ausência de inépcia da inicial. A sentença acertadamente concluiu que a exigência contida na Instrução Normativa n. 03/2022 é ilegal, pois contraria a legislação federal que reconhece a Residência Médica como modalidade de certificação de especialidades médicas no Brasil. A diferença entre a regra do estatuto social e a Instrução Normativa foi bem reconhecida, sendo que a exigência adicional de certificação pela Sociedade Brasileira da Especialidade não possui respaldo legal.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de certificação adicional pela Sociedade Brasileira da Especialidade, além do registro de qualificação de especialista, é desarrazoada e sem fundamento legal.